Tribunal: TCU
Processo: 031.961/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada sob a forma de fiscalização de orientação centralizada (FOC) que teve por objetivo avaliar a conformidade do Programa Terra Legal, na Amazônia Legal. Relatório de consolidação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de fiscalização de orientação centralizada no Programa Terra Legal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do RITCU, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresente plano de ação, detalhando ações, responsáveis e prazos para: 9.1.1. inibir a divulgação pública de dados do sistema Sigef de imóveis que apresentem indícios de comércio irregular, bem como a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural de imóveis que não possuam títulos de posse ou de propriedade válidos na área da Amazônia Legal; 9.1.2. recuperar os imóveis da União ocupados irregularmente por detentores que não cumprem os requisitos determinados na Lei 11.952/2009, ocupados irregularmente após o indeferimento dos processos de regularização, titulados a partir de declarações falsas, apresentando indícios de fracionamento simulado ou qualquer outra situação incompatível com as regras do programa, ou apresentando indícios de comércio irregular, a fim de promover a reversão de tais áreas, e lhes dar destinação; 9.1.3. identificar e fiscalizar áreas irregularmente comercializadas, de forma a cumprir sua obrigação de fiscalização fundiária e combate à grilagem de terras prescrita na alínea j, inciso I do art. 103 do regimento interno desse instituto; 9.1.4. fiscalizar o cumprimento das cláusulas resolutivas nas áreas tituladas do Programa Terra Legal, incluídas aquelas revogadas por meio da Medida Provisória 910/2019, mas vigentes para títulos emitidos até 10 de dezembro de 2019; 9.1.5. elaborar procedimentos administrativos para agilizar a geração de guias de recolhimento da União para pagamento de parcelas de áreas regularizadas quando solicitadas e para reduzir o passivo de guias de recolhimento da União pendentes; 9.1.6. estabelecer procedimentos que permitam verificar a veracidade das informações declaradas pelos requerentes na solicitação de regularização fundiária do Programa Terra Legal e que impeçam a regularização de parcelas incompatíveis com as regras do programa. 9.2. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que: 9.2.1. no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresente plano de ação contemplando: 9.2.1.1 objetivos estratégicos, indicadores de desempenho, procedimentos e metas exequíveis para o Programa Terra Legal, incluindo critérios e normas para definição das metas de georreferenciamento, titulação, vistorias e projeção do tempo necessário para cumprimento dos objetivos do programa; 9.2.1.2. controles internos com o fito de aferir os requisitos de titularidade, acompanhamento de cláusulas resolutivas, bem como prevenir e identificar a ocorrência de irregularidades e de fraudes, tais como o cruzamento de bases de dados; 9.2.1.3. reavaliação dos critérios para fixação dos valores de terra; 9.2.1.4. rotinas de acompanhamento e controle dos pagamentos dos títulos de domínio e dos termos de concessão de direito real de uso expedidos; 9.2.1.5. resultado das ações adotadas e propostas na Nota Técnica 2/2015-Serfal/MDA. 9.2.2. analise os processos nos quais foram identificadas irregularidades, indícios de irregularidades e falhas formais (item II.2 do Relatório de Fiscalização 402/2014 - peça 123 do TC Processo 015.859/2014-2 ), adotando as providências cabíveis, caso confirmadas as irregularidades, informando a este Tribunal, no prazo de 150 (cento e cinquenta dias), o resultado das análises; 9.2.3. analise os processos nos quais foram identificadas irregularidades concernentes à ausência de cultura, ocupação e exploração direta, bem como a venda das propriedades, adotando as providências cabíveis, caso confirmadas as irregularidades (item II.5 do Relatório de Fiscalização 402/2014 - peça 123 do TC Processo 015.859/2014-2 ), no prazo de 150 (cento e cinquenta dias), informando o resultado das análises; 9.2.4. nos casos em que forem confirmadas evidências de fraude, adote as providências cabíveis com vistas a apurar responsabilidades; 9.2.5. acompanhe e supervisione a elaboração do plano de ação de que trata o subitem 9.1 deste julgado. 9.3. recomendar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que adote as providências relacionadas nos arts. 3o e 4o da Portaria Sead 204/2018, que prevê o cruzamento de dados para verificar a existência de desmatamento irregular, bem como as providências necessárias para a mitigação do problema; 9.4. determinar à Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente que monitore a entrega a este Tribunal dos planos de ação de que tratam os subitens 9.1 e 9.2 desta decisão e que avalie se as medidas ali consignadas são pertinentes e suficientes para mitigar os achados da fiscalização de centralização orientada objeto destes autos; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada de cópia do relatório de auditoria (peça 151), ao Ministério Público Federal, à Superintendência da Polícia Federal e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para as providências que entenderem cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente, às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal e às Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados.